Tribunal: TRF3
Processo: 5010417-22.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
28/261)

5010417-22.2020.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010417-22.2020.4.03.6105

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

SUCEDIDO: ANTONIO NETO VIEIRA LIMA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA IRANY MOREIRA BARROS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDA CAMPOS DA ROSA - SP339394-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GABRIELA CONEGLIAN PEREIRA - SP322782-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA IRANY MOREIRA BARROS

SUCEDIDO: ANTONIO NETO VIEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDA CAMPOS DA ROSA - SP339394-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GABRIELA CONEGLIAN PEREIRA - SP322782-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. A embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pretendendo que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

5. Subsome-se ao caso a ocorrência da preclusão, porquanto o INSS, a tempo e modo, não impugnou – pelo seu anterior recurso de agravo interno interposto no Id 293178745 – a matéria da rejeição da preliminar de coisa julgada prolatada na decisão monocrática Id 289647708, razão pela qual os embargos de declaração não podem ser conhecidos.

6. Embargos de declaração opostos pelo INSS não conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010417-22.2020.4.03.6105

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

SUCEDIDO: ANTONIO NETO VIEIRA LIMA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA IRANY MOREIRA BARROS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDA CAMPOS DA ROSA - SP339394-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GABRIELA CONEGLIAN PEREIRA - SP322782-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDA CAMPOS DA ROSA - SP339394-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GABRIELA CONEGLIAN PEREIRA - SP322782-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA IRANY MOREIRA BARROS

SUCEDIDO: ANTONIO NETO VIEIRA LIMA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão exarado no Id 354367258, mediante o qual restou negado provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, mantendo a decisão Id 289647708, pela qual foi negado provimento à apelação da autarquia previdenciária e parcialmente provida a apelação da parte autora, interposta contra a sentença a quo de parcial procedência do pedido autoral, para reconhecer que a autoria exerceu atividades em condições especiais nos períodos de 26.3.1979 a 28.2.1986, 1o.6.1986 a 29.11.2004, condenando o INSS à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 154.708.325-2) em aposentadoria especial (B46), desde 4.10.2011. DIP fixada no primeiro dia do então mês em curso.

A autarquia embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado colegiado, sob a alegação de não sido observada a ocorrência da coisa julgada, porquanto: “Idêntico pedido já foi apresentado e rejeitado nos autos da ação judicial no 0002831-95.2006.4.03.6303, perante o JEF de Campinas.” Prequestiona a matéria.

Intimada, a parte contrária apresentou manifestação sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO CONTADO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS NÃO PROVIDO.

1. É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2.Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos.

3. A Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp n. 1.905.830/SP ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.124, delimitou a seguinte questão de direito controvertida: “Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”.

4. No presente feito, o segurado formulou requerimento administrativo da benesse em 4.10.2011 (Id 254800397, p. 3), situação que afasta a alegação de falta de interesse processual suscitada no RE n. 631.240/MG, cuja premissa tirada desse recurso extraordinário não se aplica a este feito em julgamento.

5. Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros, conforme previsão contida no Tema 1.124 do colendo STJ, deve ser mantido o termo inicial da concessão do benefício e dos respectivos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, tendo em vista que a parte autora apresentou, de forma efetiva, documentos suficientes (PPP Id 254800390, p. 24, Laudo Técnico Id 254800382, p. 9) à comprovação da natureza especial de seu labor por ocasião do requerimento na seara administrativa.

6. A legislação processual estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente, em razão do princípio da causalidade, segundo o qual cabe àquele que dá causa ao ajuizamento da ação arcar com o ônus da sucumbência. No presente caso, a resistência da autarquia à pretensão da parte autora, manifestada por ocasião da apresentação de sua contestação (Id 254800388), justifica a condenação autárquica ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

7. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática.

8. Agravo interno interposto pelo INSS não provido.”

Com efeito, inviável, ao caso, a arguição do INSS de ocorrência de coisa julgada em sede destes embargos de declaração, sob o argumento autárquico de que idêntico pedido já foi apresentado e rejeitado nos autos da ação judicial n. 0002831-95.2006.4.03.6303 ajuizada no JEF de Campinas.

Isso porque tal questão foi decidida em sede da decisão monocrática Id 289647708, cujo capítulo referente à preliminar de coisa julgada arguida pelo INSS foi rejeitado e, posteriormente, não impugnado pelo recurso de agravo interno interposto no Id 293178745,

Realmente, o INSS, ao não recorrer especificamente, diga-se, ao não agravar, também, a parte da decisão pela qual se rejeitou a sua preliminar de coisa julgada, perdeu o direito à pratica de tal ato processual, o qual não pode ser revigorado por embargos de declaração. A matéria apresentada nos declaratórios está preclusa.

Nessa esteira, acerca da preclusão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)" (in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16.a edição, p. 1.342/1.343).

Relevante a transcrição de trechos de interesse da referenciada decisão monocrática (Id 289647708), pela qual a preliminar de coisa julgada foi rejeitada:

“(...) A preliminar de coisa julgada deve ser rejeitada, tendo em vista que são ações distintas, com objetos próprios. O feito anterior visou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, e o presente, a aposentadoria especial. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E APOSENTADORIA ESPECIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE DAS AÇÕES: PARTES, PEDIDO E CAUSAS DE PEDIR. PRETENSÕES DISTINTAS. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DESAPOSENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. TAXA DE JUROS EM 1%. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - O fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada, em face do esgotamento dos recursos possíveis.

II - O então autor, no primeiro feito (autos n. 0002387-58.2012.403.6301, que tramitou perante o Juizado Especial Federal Cível de São Paulo), objetivava a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 24.10.2011 (DER), mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 08.08.1987 a 02.07.1998 e 24.05.1999 a 19.08.2011, de modo que a apreciação realizada pela sentença de id ́s 2750383 (pgs. 79/85), confirmada pelos acórdãos de id ́s 2750383 (pgs. 106/112, 123/125 e 139/140) ficou adstrita a esses fatos, concluindo, por fim, pela procedência parcial do pedido para declarar a especialidade dos lapsos de 08.08.1987 a 02.07.1998 e 24.05.1999 a 21.03.2011 e conceder o benefício requerido desde a DER. No segundo feito (autos no 5002696-81.2017.403.6183), que constitui objeto da presente ação rescisória, o então requerente pretendeu a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que lhe fora concedido para que fosse alterado para aposentadoria especial, em razão do cumprimento de tempo de serviço de natureza especial por período superior a 25 (vinte e cinco), desde a DER (24.10.2011).

III - Embora a r. decisão rescindenda tenha reconhecido como especial o período laborado de 01.06.1984 a 22.05.1987, que não constava da parte dispositiva da decisão judicial relativamente à primeira ação, cabe ponderar que tal período não foi objeto do pedido deduzido no processo primevo, uma vez que já havia sido reconhecida sua especialidade no âmbito administrativo (id 1533969 – pág. 20). Portanto, a rigor, não se verificou controvérsia acerca do interregno acima mencionado, razão pela qual não se pode tomá-lo como fato diverso para fins de descaracterização da coisa julgada.

IV - Na primeira ação foi vindicada expressamente a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição enquanto na segunda foi requerido o deferimento da aposentadoria especial. Malgrado se possa qualificar a aposentadoria especial como uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, as suas diferenças se evidenciam na concretização dos respectivos direitos, na medida em que a apuração do valor da aposentadoria por tempo de contribuição leva em conta o fator previdenciário, enquanto na aposentadoria especial este é desconsiderado, resultando, via de regra, em renda mensal mais vantajosa nesta última modalidade.

V - A pretensão material formulada na ação subjacente é diversa daquela apresentada no Juizado Especial Federal, não restando demonstrada a identidade das demandas, apta a ensejar ofensa à coisa julgada, de modo a inviabilizar a abertura da via rescisória.

VI - No âmbito administrativo, mesmo que o segurado tivesse formulado pedido pela concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez reconhecido o exercício de atividade especial por período igual ou superior a 25 (vinte e cinco) anos, o INSS tem o dever de oferecer ao segurado o direito de opção (aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial), mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles, sendo que, se os benefícios forem do mesmo grupo (caso dos autos), a DER será mantida, nos termos do art. 688, caput, e §2o, I, da Instrução Normativa INSS/PRES No 77, de 21 de janeiro de 2015.

VII - A situação fática em análise não se encaixa na figura da “desaposentação”, que pressupõe a continuação do exercício de atividade remunerada pelo segurado, posteriormente à concessão de sua aposentadoria, visando obter, no futuro, novo benefício com renda mensal mais vantajosa. No caso em comento, não há admissão de período laborativo após a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição, mas sim o reconhecimento de período de atividade especial suficiente para a concessão.

VIII - O ora demandante não apontou qualquer documento que indicasse, de forma categórica, a exposição do então autor a agentes nocivos posteriormente ao termo inicial do benefício fixado pela r. decisão rescindenda (DIB na data de entrada do requerimento administrativo). De qualquer forma, o termo inicial do beneficio em questão, estabelecido judicialmente, não pode estar subordinado ao futuro afastamento ou extinção do contrato de trabalho, a que faz alusão o art.57, §8o da Lei 8.213/91, uma vez que estaria a se dar decisão condicional, vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC, pois somente com o trânsito em julgado haverá, de fato, direito ao benefício de aposentadoria ora vindicado, não se vislumbrando, portanto, violação à norma jurídica indicada.

IX - Considerando a expressa declaração de inconstitucionalidade relativamente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, penso que a r. decisão rescindenda, ao determinar a observância dos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal, que contemplam o INPC como fator de atualização monetária, não violou qualquer norma jurídica. Todavia, quanto aos juros de mora, ante a constitucionalidade reconhecida pelo E. STF do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e não havendo possibilidade de se aplicar a Súmula n. 343 do Excelso Pretório, impõe-se a desconstituição do julgado neste ponto, para que seja observado o índice de remuneração da caderneta de poupança.

X - Ante sucumbência mínima sofrida pela parte ré, deve o autor responder, por inteiro, pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

XI - Ação rescisória cujo pedido se julga parcialmente procedente. Ação subjacente cujo pedido se julga parcialmente procedente.

(AR - AÇÃO RESCISÓRIA / SP 5009476- 25.2018.4.03.0000, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, 3a Seção, julgamento 11/03/2019, publicação 15/03/2019) - os destaques não constam do original (...)”

Com efeito, subsome-se ao caso a ocorrência da preclusão, porquanto, reitere-se, o INSS, a tempo e modo, não impugnou – pelo seu anterior recurso de agravo interno interposto no Id 293178745 – a matéria da rejeição da preliminar de coisa julgada prolatada na decisão monocrática Id 289647708, razão pela qual os embargos de declaração não podem ser conhecidos.

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. A embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pretendendo que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

5. Subsome-se ao caso a ocorrência da preclusão, porquanto o INSS, a tempo e modo, não impugnou – pelo seu anterior recurso de agravo interno interposto no Id 293178745 – a matéria da rejeição da preliminar de coisa julgada prolatada na decisão monocrática Id 289647708, razão pela qual os embargos de declaração não podem ser conhecidos.

6. Embargos de declaração opostos pelo INSS não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão